Tribunal: TJSP
Processo: 1075766-38.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de resolução contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Afastada a indenização por perdas e danos.
Insurgência do autor. Perdas e danos em virtude da frustração da celebração do contrato. Cabimento. Energia que ficou disponibilizada ao réu e somente após decorrido o primeiro mês é que

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de resolução contratual cumulada com reparação de danos. Sentença de parcial procedência. Afastada a indenização por perdas e danos.
Insurgência do autor. Perdas e danos em virtude da frustração da celebração do contrato. Cabimento. Energia que ficou disponibilizada ao réu e somente após decorrido o primeiro mês é que se manifestou declinando da intenção de contratar.
Apelo do réu. Afastamento da multa pela não assinatura do contrato. Acolhimento parcial. Multa que deve ser calculada proporcionalmente sobre os meses negociados, excluindo-se o mês de julho/2020, em decorrência da condenação por perdas e danos. RECURSOS PARCIALMENTE PRÓVIDOS.